Tribunal: STF
Processo: ARE 1574814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rui Pedro Maia Ventura Fragoso contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso em Habeas Corpus nº 215.277/RJ, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FIM DA LINHA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CAUTELARES. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    Recurso em habeas corpus improvido.” (e-doc. 59)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação direta aos arts. 1º, inc. III, 5º, inc. LIV, LVII, LXXVIII e 93, IX, todos da Constituição Federal. Sustenta excesso de prazo na duração das cautelares — especialmente o uso de tornozeleira eletrônica por mais de dois anos e oito meses, bem como a ausência de fundamentação concreta para manutenção das restrições. Aponta a desproporcionalidade e perda de adequação das medidas. Argumenta com a necessidade de estabelecer parâmetros constitucionais objetivos para a duração de cautelares diversas da prisão. Busca o reconhecimento da repercussão geral da matéria e o provimento do apelo extremo, com o afastamento das medidas (e-doc. 64).



    3. O Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao recurso no tocante à alegada violação aos arts. 5º, inc. LIV, e 93, inc. IX, da Constituição, aludindo aos paradigmas representados pelos Temas 339/STF e 660/STF. No mais, inadmitiu o apelo extremo, assentando que o exame pretendido exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279/STF, bem assim interpretação de dispositivos infraconstitucionais, sendo a ofensa constitucional eventualmente verificada apenas reflexa (e-doc. 79). 



    4. No presente agravo, a defesa reitera integralmente os fundamentos do Recurso Extraordinário. Sustenta que a decisão agravada incorreu em indevida aplicação dos Temas 339 e 660. Articula que a matéria é constitucional de forma direta, não reflexa e que não há reexame probatório, pois os fatos relativos ao tempo de duração das cautelares seriam incontroversos. Frisa que a ausência de critérios objetivos sobre a duração das medidas impõe ao Supremo Tribunal Federal o dever de fixar balizas gerais para proteção da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (e-doc. 83). 



    5. O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o acórdão recorrido limitou-se a aplicar normas infraconstitucionais relativas às medidas cautelares pessoais, inexistindo violação direta à Constituição.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O recurso não comporta seguimento.  



    7. Inicialmente, com relação à defendida contrariedade ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República, este recurso não tem chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    8. Verifica-se, também, que a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento. Constou, inclusive, do acórdão recorrido que “em relação à violação do art. 5º, LIV, LV, LXI, LXVI, LIII, XXXV e LIV, da Constituição Federal, verifico que o tema não foi objeto de deliberação no ato coator, caracterizando supressão de instância a discussão nesta via.” (e-doc. 59, p. 4; grifos nossos)



    9. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    10. No mais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, examinou os fundamentos das cautelares à luz dos requisitos e pressupostos previstos no Código de Processo Penal, atuando nos estritos limites de sua competência. Confira-se os fundamentos do pronunciamento:



    “Primeiramente, em relação aos fundamentos para manter a incidência das cautelares, necessário destacar que a imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida. 



    Ou seja, diante da necessidade de acautelamento do processo, cumpre ao juiz modular a restrição adequada, nos limites da necessidade do caso concreto (HC n. 823.267/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/8/2023). 



    No caso, entendo que as instâncias locais lograram êxito em demonstrar a necessidade das cautelares, destacando que o recorrente atuaria, em tese, em organização criminosa como um dos donos de um bingo e de lojas de máquinas de caça-níquel, sendo responsável pelo pagamento das despesas com a atividade criminosa, em especial a policiais civis e militares corruptos, obtendo, em contrapartida, lucros provenientes da exploração de jogos de azar (fl. 94). 



    Assim, adequadamente mantidas as cautelares, não havendo falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação. Já quanto ao excesso de prazo, de fato, as restrições de ordem cautelar não podem se protrair no tempo indefinidamente, a despeito da ausência de prazo legal, sob pena de constituírem encargo de caráter retributivo. Submetem-se, assim, também as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal aos ditames da necessidade e adequação, descritos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgRg no RHC n. 174.143/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/3/2024). No caso, não há qualquer demonstração de violação dos regramentos acima elencados, tendo em vista que o monitoramento eletrônico é restrição de menor impacto na liberdade do recorrente.



    Considerando tal característica, o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 29/11/2022, obtendo a prisão domiciliar, com cautelares, em 28/11/2023 (fl. 84) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando considerada a complexidade do feito, que conta com diversos réus, pluralidade de patronos, desmembramento do feito em relação aos réus foragidos, bem como pela realização de diligências requeridas pelas defesas. 



    Além do mais, o encerramento da instrução processual torna superada a discussão sobre excesso de prazo, vide teor da Súmula 52/STJ. Por fim, em relação à violação do art. 5º, LIV, LV, LXI, LXVI, LIII, XXXV e LIV, da Constituição Federal, verifico que o tema não foi objeto de deliberação no ato coator, caracterizando supressão de instância a discussão nesta via.” (e-doc. 59; grifos nossos).  



    11. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a manutenção da medida cautelar foi devidamente fundamentada, afastando-se a alegação de excesso de prazo. O Superior Tribunal de Justiça destacou elementos concretos indicativos da necessidade das restrições — especialmente a atuação do agravante, em tese, em organização criminosa estruturada, a complexidade do feito, o número de réus e diligências pendentes — e ressaltou que o monitoramento eletrônico constitui medida menos gravosa, adequada em substituição à prisão preventiva. Assim, não procede a alegação de ausência de motivação ou de desproporcionalidade da cautelar.



    12. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, quanto ao contexto justificante do implemento ou manutenção no tempo das medidas cautelares, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, consoante o verbete nº 279 da Súmula do STF segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    13. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. II - A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE n. 1.117.227-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decretação da prisão preventiva. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.323-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023).



    14. Ademais, para verificar eventual ofensa aos dispositivos constitucionais agitados pelo recorrente e decidir de forma diversa do acórdão recorrido, o STF teria de apreciar as normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, notadamente os dispositivos pertinentes do Código de Processo Penal, bem como adentrar na análise da interpretação que lhes foi conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que se mostra incabível em sede extraordinária, posto que eventual ofensa à Constituição Federal dar-se-ia apenas de maneira indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 42 do CP e art. 319 do CPP), o que revela a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” 



    (RE nº 1.419.061-AgR/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023). 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” 



    (ARE nº 1.394.792-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.273.247-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 981.001/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017)



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator